Tribunal: TJSP
Processo: 0010522-09.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ção com base no valor atualizado da causa, conforme certidão, sob pena de deserção – Desatendimento – Interposição de embargos de declaração, impugnando a base de cálculo da taxa judiciária, deixando de recolher sequer o valor apontado como correto – Embargos de declaração que não possuem efeito suspensivo automático para evitar cumprimento das determinações judiciais – Inteligência do art. 1.026, caput e § 1o, do CPC – Precedentes do STJ – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.*
(TJSP; Apelação Cível 0010522-09.2024.8.26.0564; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 17/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

17/11/2025

Ementa:
*Ação de exigir contas – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV e 803, I, do CPC – Recolhimento insuficiente do preparo recursal – Intimação para complementação com base no valor atualizado da causa, conforme certidão, sob pena de deserção – Desatendimento – Interposição de embargos de

Ementa:
*Ação de exigir contas – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV e 803, I, do CPC – Recolhimento insuficiente do preparo recursal – Intimação para complementação com base no valor atualizado da causa, conforme certidão, sob pena de deserção – Desatendimento – Interposição de embargos de declaração, impugnando a base de cálculo da taxa judiciária, deixando de recolher sequer o valor apontado como correto – Embargos de declaração que não possuem efeito suspensivo automático para evitar cumprimento das determinações judiciais – Inteligência do art. 1.026, caput e § 1o, do CPC – Precedentes do STJ – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.*